Tribunal: TJPA
Processo: 0000147-22.2003.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000147-22.2003.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO ALVES PEREIRA, MARIA SANTOS PINTO, JOSE SILVERIO BRAGA E OUTROS, ANA MARIA ALVES, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, ANDRA LUCINDA DA COSTA, DERIVAN VIEIRA COSTA, DIEGO DA SILVA SOUSA, FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, ANTONIO ELIAS MARTINS E OUTROS

APELADO: JOSE HUMBERTO PEREIRA, GERSON COUTO FILHO E OUTROS, KATIA FERREIRA DE MELO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE APELANTE REJEITADAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA E RECURSAL ATIVA QUE SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO MÉRITO. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE LITÍGIO POSSESSÓRIO ENTRE PARTICULARES SOBRE TERRA PÚBLICA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTECEDENTE AO ESBULHO PELA PARTE AUTORA. PRODUTIVIDADE E FUNÇÃO SOCIAL DEMONSTRADAS, NOS MOLDES DO ART. 561, I DO CPC/73, VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO,

E ART. 186 DA CF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO ADICIONAL DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA/ APELADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos da Apelação, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da sentença vergastada
,

em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Des
ª
. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ANTONIO ALVES PEREIRA e OUTROS
, bem como
ANTÔNIO ELIAS MARTINS e OUTROS
,

interpuseram

RECURSOS DE APELAÇÃO

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Redenção, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº
0000147-22.2003.8.14.0045
,

ajuizada por
GERSON COUTO FILHO
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

A parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 4392653)
, noticiando ser legítima proprietária do imóvel consistente em gleba rural de 736 alqueires goianos com 170 alqueires de capim, denominada “Fazenda Comanche” e que em 28/01/2003 teria sido vítima de violento esbulho praticado por aproximadamente 70 (setenta) homens fortemente armados em sua maioria, obstando as atividades agropecuárias ali desenvolvidas que consubstanciavam a sua posse e função social. Outrossim, provocou o Poder Judiciário, pretendendo obter a tutela jurisdicional possessória.

Em sentença de Id. 4392902
, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de conceder a tutela jurisdicional reintegratória, por vislumbrar a ocorrência de esbulho na espécie, bem como, em contrapartida, de não conceder a tutela jurisdicional indenizatória, por ausência de demonstração das perdas e danos alegados.

ANTONIO ALVES PEREIRA e OUTROS
interpuseram recurso de apelação (Id. 4392904)
, em cujas razões arguem,
preliminarmente
: 1) a ilegitimidade da parte autora/apelada para figurar no polo ativo da contenda, pois não teria demonstrado a posse efetiva que alega ter existido, tampouco a data do esbulho, motivo pelo qual deveria ser extinta, sem resolução de mérito, a ação originária; 2) a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, por ausência de citação.
Meritoriamente
, sustentam que a sentença merece ser reformada, pois teria olvidado o princípio da função social da propriedade, ignorando o grave problema social decorrente da desocupação de 60 (sessenta) famílias que fixaram moradia e seu sustento na área. Acrescentam que em momento algum a parte ora apelada teria demonstrado que cumpria a função social, tampouco que a propriedade era sua e não do Estado do Pará. Pontuam que teria ela juntado provas pífias de utilização das terras, sendo que, de outro bordo, teria sido demonstrado que antes da chegada dos pequenos produtores não havia qualquer produção na área, os quais teriam passado a conferir-lhe função social desde 2001, quando nela teriam se instalado, inclusive de forma bastante organizada, conforme teria sido atestado pelo INCRA. Por derradeiro, almejam o provimento do recurso, a fim de que seja indeferida a petição inicial por carência de ação e, subsidiariamente, seja julgado improcedente o pedido reintegratório, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

ANTÔNIO ELIAS MARTINS e OUTROS

também interpuseram recurso de apelação (Id. 4392924)
, sustentando que teriam ocupado a Fazenda Comanche sabedores de que se trataria de bem público ilicitamente apropriado pela parte apelada. Acrescentam que a inércia ou tolerância da administração pública em relação à ocupação de imóvel público não transformaria em posse o que o sistema jurídico teria definido como mera detenção, a qual não teria a mesma proteção, de maneira que não poderia a parte ora apelada se utilizar de mecanismos judiciais de proteção da posse quando o bem em disputa integraria o erário.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 4392927)
, suscitando,
preliminarmente
: 1) a ilegitimidade recursal dos apelantes, pois não teriam demonstrado qualquer pertinência subjetiva com o direito material versado nos autos, pois não teriam demonstrado a ocupação da área em litígio; 2) a necessidade de desentranhamento imediato dos documentos que instruem a insurgência, pois não teriam sido submetidos ao crivo do contraditório.
Repele as preliminares arguidas pela parte apelante
, primeiramente, a da suposta falta de legitimidade para o ajuizamento da ação originária, pois todos os documentos juntados seriam fartos em sentido contrário e, posteriormente, a de nulidade por cerceamento de defesa, eis que alguns dos recorrentes foram citados, pois estariam no local à época, tanto que compareceram aos autos para contestar e outros não, pois já seriam terceiros adquirentes de parcela dos invasores.
No mérito
, esgrima que a sentença deve ser mantida, pois desde o início teria demonstrado tanto a aquisição da propriedade, quanto o exercício da posse desde 1995 a 2003, quando teria sido esbulhado.
Enfrentou ainda o recurso interposto por ANTÔNIO ELIAS MARTINS e OUTROS (Id. 4392924)
, argumentando que ainda que pública fosse a área, tal fato não seria óbice para o litígio pela sua posse. Ao cabo, pugnou pelo desprovimento de ambos os apelos.

O Ministério Público ofertou parecer (Id. 4392936)
, manifestando-se desfavoravelmente ao pleito recursal de ambos os apelantes.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que ambos os recursos são tempestivos, adequados à espécie e contam com inexigibilidade de preparo uma vez deferida a gratuidade processual na origem (Id. 4392902-pág. 31). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente às preliminares de ilegitimidade ativa da parte ora apelada para o ajuizamento da ação originária

e de ilegitimidade recursal da parte ora apelante
, afiguro confundirem-se com o próprio mérito da demanda, pois sua análise depende da aferição da posse vindicada por todos os contendores, motivo pelo qual serão enfrentadas oportunamente neste voto.

No que concerne à preliminar de
desentranhamento imediato dos documentos que instruem a insurgência

de
ANTONIO ALVES PEREIRA e OUTROS
,
arguida pela parte apelada
,

vislumbro insubsistente, quer porque somente por ocasião da interposição do recurso é que tiveram a oportunidade de juntá-los aos autos, já que não integraram a lide na origem, nos termos do que preceitua o art. 996 do CPC/2015
[1]
, quer em virtude de, com efeito, terem se submetido ao crivo do contraditório, quando da oportunização de prazo para as contrarrazões, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da ausência de citação, suscitada pela parte apelante

ANTONIO ALVES PEREIRA e OUTROS
, igualmente não merece prosperar, uma vez que sequer integravam o rol de ocupantes à época do cumprimento do mandado de citação, intimação e reintegração de posse, conforme faz prova o documento de Id. 4392659-págs. 04/05, não sendo dado à parte autora o conhecimento individual de componentes de uma pluralidade de ocupantes do imóvel, inclusive dos que eventualmente sucederam os iniciais. Antes, competia a estes habilitarem-se aos autos, como fizeram nesta etapa processual, não sendo crível que em pretensos 16 anos de ocupação ignorassem a existência da presente lide. Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras questões preliminares, avanço à análise meritória.

Considerando a identidade de base argumentativa de ambos os recursos, residente no fato de que o imóvel em testilha pertenceria ao poder público, bem como na ausência de posse e função social pela parte ora apelada, passo, doravante, a analisá-los conjuntamente.

Mister assentar, inicialmente, que em conformidade com as normas de
regência, insculpidas nos arts.
560 e 561 do CPC/73, vigentes ao tempo do ajuizamento da ação originária (princípio do
tempus regit actum
), é ônus do autor da ação possessória de reintegração demonstrar o exercício da posse sobre o bem, o esbulho praticado e a perda da posse,
litteris
:

Art. 560
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561
. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

À luz dessa premissa, conclui-se inequivocamente que as ações possessórias não se prestam à tutela da propriedade, a qual não foi contemplada nos dispositivos legais susomencionados, porém, unicamente a da posse, como sugere, obviamente a própria denominação do instrumento processual.

Nessa toada, ao revés do que sustentado pela parte apelante, o fato de o bem pertencer ao patrimônio público não é óbice à discussão possessória entre particulares, consoante farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a seguir elencada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DO SOCORRO ÀS DEMANDAS POSSESSÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Ainda que o bem seja público, é possível o manejo de interditos possessórios entre particulares
. Precedentes. 3. É vedado, no agravo interno, apreciar questões que não foram objeto de impugnação no recurso especial, sob pena de indevida inovação recursal. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1577415/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AUTOS DE INVENTÁRIO. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora não se possa falar em posse, mas mera detenção quanto ao bem público, no caso em que a disputa ocorre entre particulares, é possível se garantir uma proteção possessória àquele que demonstra estar autorizado a ocupar o bem.
2. Realmente, são duas situações que devem ter tratamentos bem distintos: aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória em face do ente estatal e a disputa possessória entre particulares no tocante a bem público.
No último caso, é possível o manejo de interditos possessórios, em que pese a posse dos litigantes estar situada em bem público. 3. No caso dos autos, em que a disputa da posse ocorre entre particulares a respeito de bem incluído em inventário, tem-se por juridicamente possível o pedido de proteção possessória formulado pelo embargante, ocupante do imóvel público.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.324.548/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 8/8/2017, DJe 18/8/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ÁREAS PÚBLICAS DISPUTADAS ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DO SOCORRO ÀS DEMANDAS POSSESSÓRIAS. 1. A ocupação de área pública, sem autorização expressa e legítima do titular do domínio, não pode ser confundida com a mera detenção. 2. Aquele que invade terras e nela constrói sua moradia jamais exercerá a posse em nome alheio. Não há entre ele e o proprietário ou quem assim possa ser qualificado como o que ostenta jus possidendi uma relação de dependência ou subordinação.
3. Ainda que a posse não possa ser oposta ao ente público senhor da propriedade do bem, ela pode ser oposta contra outros particulares, tornando admissíveis as ações possessórias entre invasores.
4. Recurso especial não provido. (REsp 1.484.304/DF,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, j. 10/3/2016, DJe 15/3/2016)

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO.

POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA. 1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas. 2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular. [...]
4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.
[...]. 9. Recurso especial não provido. (REsp 1.296.964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 18/10/2016, DJe 7/12/2016)

Forte nestas considerações prefaciais, avanço ao enfrentamento do litígio possessório propriamente dito, não perdendo de mira que, tal qual compete à parte autora não apenas se desincumbir do ônus de demonstrar o efetivo exercício da posse, como também a sua respectiva função social ao tempo do esbulho engendrado pela parte ré, compete a esta, por sua vez, desconstituí-lo, demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo seu contendor.

Pois bem, compulsando os autos, vislumbro, primeiramente, que a quando da proposta de financiamento agropecuário junto ao Banco da Amazônia, no ano de 1995, já constava em sua descrição e avaliação de patrimônio agropecuário a individualização de benfeitorias consistentes em: 1) “casa sede, madeira, piso cimento, 08 cômodos”; 2)

“casas de vaqueiros, em madeira e trabalhadores braçais”; 3) “cerca de arame liso, cocho coberto, curral de madeira de lei, 08 divisões, cobertura e balança” e; 4) “represas e estradas internas”, conforme faz prova o documento de Id. 4392884-pág. 17/18. Foram elencados ainda 238 semoventes (Id. 4392884-pág. 19).

Posteriormente, os documentos de Id. 4392878-págs. 10/33 remontam à regularidade fiscal do imóvel desde o ano de 1998, pois cuidam-se de comprovantes de quitação do Imposto Territorial Rural – ITR relativos à Fazenda Comanche, emitidos em nome da parte autora/apelada. A regularidade trabalhista também restou evidenciada pela Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho de Id. 4392879-págs. 14/22 dos presentes autos. Por sua vez, os comprovantes de vacinação do rebanho bubalino emitidos pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará – ADEPARÁ (Id. 4392879-págs. 23 e 25), bem como as Guias de Transporte Animal – GTA (Id. 4392879-págs. 05/08) dão conta de que na área eram criados semoventes. Finalmente, restou ainda demonstrada a inexistência de infrações ambientais praticadas pelo possuidor, ora parte apelada, consoante as informações prestadas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA (Id. 4392893-pág. 10).

De posse dessas informações, afiguro caracterizado não apenas o desenvolvimento de atividade produtiva no imóvel pela parte autora, como a sua utilização social ao tempo do esbulho, ainda que tenha sido ele praticado em 2001, a deporem contra a tese sustentada pela parte apelante, harmonizando-se, por conseguinte, com o art. 186 da Constituição Federal que assim dispõe:

Art. 186
. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

A propósito, não é despiciendo trazer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual à proteção do referido instituto jurídico depende não somente do benefício do seu detentor, mas da sociedade, nos termos a seguir, respectivamente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ART. 927 DO CPC/73. 1. "
O cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1.201, parágrafo único, do Código Civil
" (REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014) 2
.
O "art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse", todavia, "ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma.
É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva
(REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016) 3. O tribunal de origem deixou de prestar jurisdição completa para o deslinde da presente causa ao não apreciar a "qualidade da posse", quanto ao cumprimento da função social da propriedade esbulhada, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para prosseguir na avaliação da prova no caso concreto. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1636012/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019)

De outro bordo, como bem pontuou o Ministério Público, a parte apelante passou ao largo de demonstrar que teria encontrado o imóvel em estado de abandono a legitimar a sua ocupação à época, pois somente trouxeram elementos relativos à demonstração de sua própria posse, a partir da ocupação, o que não satisfaz os requisitos da sua proteção possessória, impondo a manutenção da judiciosa sentença alvejada.

À vista do exposto, acompanhando a cota ministerial, voto pela REJEIÇÃO das preliminares suscitadas, bem como pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos recursos, a fim de manter incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Por conseguinte, voto

pela MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional do patrono da parte ré/apelada nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 996
. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
Parágrafo único
. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

[2]
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Belém, 07/02/2022